Tribunal: TJDFT
Processo: 0732539-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732539-08.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDOS: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, OCIMAR DE CASTILHO RIBAS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPERTINÊNCIA DA PROVA ORAL E DA REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS VINDICADA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO POR AGÊNCIA DE CÂMBIO. ATUAÇÃO COMO CORRESPONDENTE AO TEMPO A CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE MANDATO. IMPERTINÊNCIA. NOVAÇÃO. NÃO CONSTATAÇÃO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DE CONTRATO INADIMPLIDO. AJUSTE INADIMPLIDO QUE CONFORMA A RELAÇÃO JURÍDICA ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. As questões controvertidas estão suficientemente documentadas nos autos e a resolução do litígio não prescinde de produção de prova oral, mas sim da valoração do acervo probatório já produzido, que permite a formação de convencimento pleno a respeito da matéria controvertida. 2. O preenchimento das condições da ação (interesse e legitimidade), à luz da teoria da asserção, são verificadas a partir da narrativa dos fatos e pela possibilidade de análise, hipoteticamente, do mérito da demanda. 2.1. Na hipótese, o que se apura dos autos é que o apelante firmou contrato de câmbio com a empresa ré IEX VIAGENS E TURISMO LTDA, que restou inadimplido, e moveu a presente ação de reparação de danos em face da contratada e da corretora apelante, alegando responsabilidade solidária pelos atos praticados por agência correspondente cambial, de modo que, considerando a causa de pedir deduzida na inicial, constata-se a utilidade do provimento invocado e a pertinência subjetiva da ação. 3. A relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor. 4. Nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e §2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos). 5. Os art. 2o e 4o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõem de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondente, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, além de dever fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados. 6. Verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor. 7. É improcedente a alegação de culpa exclusiva do consumidor, pois o apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não podendo-lhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente. 8. Tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial. 9. Nos termos no art. 361 do CC, que trata da novação, não havendo ânimo de novar (animus novandi), expresso ou tácito desde que inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira, 9.1. No caso dos autos, verifica-se que o que foi proposto para o apelado foi uma simples transação para resolução do contrato de câmbio, que sequer foi cumprida, de modo do não há que se falar em extinção da obrigação da recorrente por novação, tratando-se de proposta de acordo que apenas confirma a relação jurídica anterior, nos exatos termos do art. 361 do CC. 10. Preliminares de cerceamento de defesa, de ilegitimidade passiva e de falta de interesse de agir rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do Código Civil, afirmando a nulidade do negócio jurídico firmado entre a parte recorrida e as corrés J&amp;B e IEX. Assevera que o contrato que estabelece a entrega de moeda estrangeira em data futura e não possui registro por si só se caracteriza como ilegal, pois expressamente vedada sua realização pelo BACEN. Acrescenta que, sendo nulo o negócio jurídico, não haverá produção de efeito, devendo as partes retornarem ao estado anterior, o que implicaria na devolução dos valores pagos por aqueles réus que efetivamente receberam a quantia da parte autora, não havendo que se falar em solidariedade da recorrente; c) artigos 116, 662, 663 e 675, todos do CC, sob o argumento de ser descabida a sua corresponsabilidade, ainda que se reconheça sua eventual participação na cadeia de consumo, uma vez impossível a responsabilização do mandante nos casos em que o mandatário age com excesso ou extrapola os poderes conferidos no mandato, como restou evidenciado na presente demanda. Suscita a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relação à recorrente, porquanto não forneceu qualquer produto ou serviço ao recorrido. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta as seguintes ofensas: a) artigos 5o, inciso LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, ao violar o direito de ampla defesa e do devido processo legal; b) artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da CF, porque condenou terceiro alheio à cadeia de fornecimento a responder por negócio jurídico clandestino, flagrantemente nulo e, principalmente, nunca fornecido pela recorrente. Aduz ter havido apreciação indevida de norma infralegal, o que violou o princípio da hierarquia das normas. Requer que as intimações de todos os atos processuais sejam publicadas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO, OAB/RS 87.151. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Do mesmo modo, o apelo não deve subir no que diz respeito à mencionada transgressão aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos verifica-se que o apelado realizou contrato de câmbio com a ré IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, em 3 e março de 2020, pelo qual lhe foi prometido a entrega de € 500,00 (quinhentos euros), na data de 3 de agosto de 2020, mediante pagamento de R$ 2.325,00 (dois mil trezentos e vinte e cinco reais). É incontroverso que o contrato não foi honrado pela agência de câmbio, assim como é incontroverso que há época da contratação, a referida agência atuava correspondente cambial da corretora apelante. Como visto, a própria apelante reconhece em suas razões de apelação que "a UNIÃO ALTERNATIVA manteve vigente contrato de correspondente cambiário exclusivamente com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda., inscrita no CNPJ no 16.745.130/0001-93, instrumento que foi firmado em 17/02/2020, mas passou a viger somente em 19/02/2020, data em que iniciadas as operações, encerrando-se em 08/04/2020, data da rescisão". Essa informação foi confirmada pelo Banco Central do Brasil no documento de ID 30792164, onde consta: "O vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. (CNPJ16.745.130) com a União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. (CNPJ 17.508.380) se iniciou em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020". Diante dessa constatação, reputo hígida a sentença monocrática, não havendo motivos para sua reforma, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária da recorrente pelos atos praticados por sua correspondente cambial. Cumpre destacar que é indiscutível a existência de responsabilidade solidária entre os fornecedores de serviços de câmbio e seus respectivos correspondentes. Não restam dúvidas de que a relação travada entre no contrato de câmbio em questão se rege pelo Direito do Consumidor e, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, e 14 do CDC, de modo que os integrantes da cadeia de fornecedores respondem solidariamente pela reparação dos danos ocasionados ao consumidor. De fato, nos termos dos arts. 8o, IX, 9, III e §2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, é lícita a instituição correspondente para realização de operações em nome de corretora de câmbio e sob sua responsabilidade, inclusive por meio de "encaminhamento de propostas de operações de câmbio", observado o limite de U$ 3.000,00 (três mil dólares norte americanos), confira-se: Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o. Art. 9o O atendimento prestado pelo correspondente em operações de câmbio deve ser contratualmente restrito às seguintes operações: (...) III - recepção e encaminhamento de propostas de operações de câmbio. § 2o O contrato que inclua o atendimento nas operações de câmbio relacionadas nos incisos I e II do caput deve prever as seguintes condições: I - limitação ao valor de US$3.000,00 (três mil dólares dos Estados Unidos), ou seu equivalente em outras moedas, por operação; II - obrigatoriedade de entrega ao cliente de comprovante para cada operação de câmbio realizada, contendo a identificação das partes, a indicação da moeda estrangeira, da taxa de câmbio e dos valores em moeda estrangeira e em moeda nacional; e III - observância das disposições do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Estrangeiros (RMCCI). E conforme dispõe o art. 4o do mesmo diploma normativo, é da corretora contratante a responsabilidade por fiscalizar e acompanhar as operações dos correspondentes nomeados, in verbis: Art. 4o A instituição contratante, para celebração ou renovação de contrato de correspondente, deve verificar a existência de fatos que, a seu critério, desabonem a entidade contratada ou seus administradores, estabelecendo medidas de caráter preventivo e corretivo a serem adotadas na hipótese de constatação, a qualquer tempo, desses fatos, abrangendo, inclusive, a suspensão do atendimento prestado ao público e o encerramento do contrato. Nesse contexto, a norma do art. 2o da Resolução BACEN no 3.954, de 24/2/2011, dispõe de forma expressa que a corretora de câmbio responde solidariamente pelas obrigações assumidas por suas correspondentes, devendo assegurar a integridade, a confiabilidade e a segurança das operações realizadas em seu nome, confira-se: Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Na hipótese dos autos, como visto, verifica-se que o apelado aderiu a proposta aquisição de € 500,00 (quinhentos euros), em relação jurídica firmada enquanto a empresa contratada se atuava como correspondente cambial da corretora apelante, com contrato vigente e cadastro no Banco Central. Assim, verificado que ao tempo em que realizado contrato de câmbio pelo apelado a corretora de câmbio apelante mantinha contrato com a agência correspondente, e que esta deixou de arcar com o prometido, deve a recorrente garantir pessoalmente a integridade, a confiabilidade e a segurança da operação realizada, de modo que responde de forma objetiva e solidaria pelos prejuízos causados ao consumidor. Coadunando com esses argumentos, confira-se a reiterada jurisprudência deste Tribunal de Justiça: .... Verifica-se dos referidos precedentes, ademais, ser improcedente a alegação de culpa exclusiva do apelado suscitada no recurso de apelação. O apelado procurou agência de câmbio autorizada a atuar como correspondente da corretora apelante, aderiu a proposta que lhe foi ofertada em uma relação de consumo, de acordo com o limite financeiro legal e com finalidade lícita, não podendo-lhe ser exigido que conhecesse inadequações frente à normas do sistema financeiro, ou que a agência estava realizando a operação sem o necessário acompanhamento e fiscalização da recorrente. E essa constatação independe da aplicação da teoria da imprevisão e da existência de grupo econômico com outras agências e corretoras, ao contrário do sustentado no recurso de apelação. Demais, tratando-se de responsabilidade objetiva e solidária, amparada no Código de Defesa do Consumidor e em normas do Sistema Financeiro Nacional, revelam-se impertinentes as alegações de ausência participação direta da apelante na operação de câmbio e de violação de mandato pela agência que atuava como correspondente cambial (ID 32648172). Nesse passo, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o especial no tocante à tese de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois ‘É impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a', já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto (REsp n. 1.853.462/GO, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 4/12/2020), o que ocorreu “(AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco deve prosseguir o apelo extremo no que diz respeito ao artigo 5o, incisos II e XXXII, da CF, porquanto “A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” (ARE 1348113 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe 16/12/2021). Por fim, o recurso extraordinário não reúne condições de subir no que tange ao artigo 59, todos da CF, pois “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Determino que as intimações de todos os atos processuais sejam publicadas exclusivamente em nome dos advogados JONAS WENTZ, OAB/RS 49.387, MAURÍCIO BRANDELLI PERUZZO, OAB/RS 74.939 e AFONSO BARBOSA RIBEIRO, OAB/RS 87.151. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023